Tribunal: TJES
Processo: 5000846-49.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-49.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RITA DOS SANTOS MOTTA
APELADO: ANDERSON MOTTA LIMA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória determinando ao requeridos o encaminhamento do paciente para tratamento em estabelecimento credenciado pelo SUS, com custeio pelos entes públicos e reavaliação trimestral pelo CAPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da necessidade de internação compulsória do paciente; (ii) definir se a ausência de tentativa prévia de tratamento ambulatorial justifica a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória é medida excepcional, admitida apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, conforme prevê a Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º.

4. No caso concreto, não há comprovação de que o paciente tenha sido submetido a tratamento ambulatorial prévio, tampouco evidências de que tais recursos tenham se mostrado ineficazes.

5. O laudo médico apresentado não atende ao requisito de circunstanciação exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001, sendo insuficiente para justificar a internação compulsória.

6. O Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) constatou a inexistência de registros de tentativas de tratamento por equipe interdisciplinar do SUS, reforçando a ausência de esgotamento dos meios terapêuticos extra-hospitalares.

7. A jurisprudência pátria orienta que a ausência de comprovação da ineficácia do tratamento ambulatorial inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória.

8. Diante da inexistência de prova inequívoca da necessidade da internação, a remessa necessária deve ser provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória somente é admissível quando demonstrada a ineficácia dos recursos extra-hospitalares, mediante laudo médico circunstanciado e devidamente fundamentado.

2. A ausência de tentativa prévia de tratamento ambulatorial e de negativa administrativa para a internação inviabiliza a determinação judicial da medida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estao as partes acima indicadas. ACORDAM os eminentes Desembargadores que compoem a egregia Terceira Camara Civel, na conformidade da ata e notas taquigraficas que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do reexame necessario para reformar integralmente a r. sentenca de primeiro grau e, por igual votacao, JULGAR PREJUDICADO os recurso interposto por RITA DOS SANTOS MOTTA, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como relatado, cuidam de recurso de sucedâneo recursal do reexame necessário e de apelação interposta por
RITA DOS SANTOS MOTTA
em face da r. sentença do evento 10901958, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, na “
ação de internação involuntária com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars
” movida por esta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, julgou procedente o pedido formulados na exordial para:

(...) determinar a internação compulsória de ANDERSON MOTTA LIMA, devendo o Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim encaminhá-lo, no prazo de 10 (dez) dias, para o tratamento indicado em estabelecimento credenciado pelo SUS, custeando-o e prosseguindo com a prática de todos os atos necessários à desintoxicação. Trimestralmente o paciente deverá ser reavaliada pelo CAPS para deliberar sobre a necessidade de prorrogação da internação e sobre a possibilidade de progressão para o tratamento ambulatorial.

INTIME-SE
o Estado do Espírito Santo e o Município de Itapemirim para que procedam o cumprimento da ordem judicial, sob pena de eventual responsabilização criminal e adoção de outras medidas voltadas ao cumprimento da ordem, tal como fixação de multa pessoal, prevista no art. 77, §2º, do CPC/15.

Intime-se
, por meio hábil de comunicação, o Secretário Estadual de Saúde para o caso em comento.

Caso seja necessário, poderá ser requisitado o
apoio/suporte da Polícia Militar e/ou da Guarda Civil Municipal de Itapemirim/ES
para auxiliar no transporte, condução e internação do Paciente.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno os requeridos, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Em relação ao Estado do Espírito Santo, entretanto, indevida a exigibilidade das custas, ante o disposto no art. 20, V, da Lei Estadual 9.974 de 2013, assim como dos honorários advocatícios, diante da Súmula 421 do STJ.

Ante a nomeação de id 24423817, fixo honorários no importe de R$600,00. Expeça-se o cartório a Certidão de Atuação nos termos/modelo do ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE Nº 01/2021, cabendo ao advogado diligenciar nos termos do referido ato, devendo se abster de expedir ofício requisitório para o pagamento de advogados dativos.

Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 496, do CPC) (...).

Em suas razões recursais (ID n º 10901961), a apelante, sustenta, em síntese, que
(i)
“
Em se tratando de demandas que em que são parte a Fazenda Pública, a regra processual prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados na forma do artigo 85 do CPC/15 e suas disposições
”;
(ii)
“
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, § 8º do CPC) é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária. Neste sentido, a r. sentença merece reforma para fixar os honorários sucumbenciais de acordo com a regra contida no art. 85, §3º, do CPC
”;
(iii)
“
não entendendo pela fixação dos honorários sucumbenciais conforme art. 85, §3º, do CPC, realizando uma interpretação teleológica das regras para a fixação dos honorários sucumbenciais e tomando em consideração a importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo causídico, pugna pelo arbitramento dos honorários de forma equitativa em verba não inferior ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” e que
(iv)
“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) cancelou a Súmula 421, editada em 2010, que estabelecia que ‘os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’. O cancelamento decorreu do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do Tema 1.002, que fixou, em repercussão geral, a tese segundo a qual ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’”.
e que
(v
)
“
A natureza desafiadora do caso e o extenso trabalho legal realizado justificam plenamente uma reavaliação dos honorários advocatícios. Embora o juízo de primeira instância tenha fixado os honorários em R$ 600,00, tal montante não reflete adequadamente o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, nem o tempo dedicado pelo advogado a este caso complexo. Ademais, o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, atualizado pelo Decreto nº 4987/2021, permite a fixação de honorários ao advogado dativo em R$ 880,00, montante este mais adequado ao contexto apresentado”.

Conforme a narrativa inicial, busca a parte autora compelir os requeridos a custearem a internação compulsória de seu filho Anderson Motta Lima, em decorrência do uso abusivo de substâncias entorpecentes, conforme receituários de IDs nºs 10901800 e 10901945.

Com efeito, as demandas consubstanciadas em questões que dizem respeito a judicialização da saúde, exigem análise minuciosa do caso concreto, com vistas a ponderar as nuances do direito individual e do direito coletivo, de forma a garantir que a intervenção do Judiciário não ultrapasse a análise das violações de garantias constitucionais à saúde.

Nesse aspecto, cumpre observar que o artigo 6º, da Constituição Federal estabelece que o direito a saúde encontra-se abarcado dentre os direitos indisponíveis. Ademais, o artigo 196, da Carta Republicana de 1988, preceitua que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No que concerne à internação compulsória de pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas (CID 10 F 07.2 e F19.2 – Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral x Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas), entendo que constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tratamento. Aliás, a internação involuntária revela-se a
ultima ratio
do tratamento psiquiátrico.

A Lei n. 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

...

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, a autora não comprovou satisfatoriamente a necessidade de submeter seu filho (Anderson Motta Lima) ao drástico tratamento médico por meio da internação compulsória.

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida por meio da decisão de ID nº 10901813.

Embora a autora narre na petição inicial o vício em drogas do Sr. Anderson Motta Lima, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

Registro que não há nos autos a efetiva comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS. Ademais, tal como consta da nota técnica do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT):

“No presente caso, não há evidências nos documentos enviados ao NAT, que comprovem que o Requerido foi assistido pela equipe interdisciplinar do Município (CAPS ou equipe de saúde mental), se fez acompanhamento regular, tentativas terapêuticas realizadas pela Equipe de Saúde Mental do Município; empreendimentos para a aderência ao tratamento ambulatorial e se os familiares auxiliam no processo para não haver recaída. Consta nos documentos enviados ao NAT, apenas um laudo médico emitido por médico psiquiatra informando a necessidade de internação e com medicações em uso, porém sem detalhamento do tipo de tratamento, tempo e medidas adotadas para aderência ambulatorial.

Vale ressaltar que a internação, em qualquer modalidade, só está indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, o que não ficou demonstrado neste caso. Da mesma forma não há evidências se foi encaminhada pelo Município a solicitação de internação ao NERI/SESA e nem comprovação de negativa pelo Estado. (...)”. (ID nº 10901810)

A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

A propósito, a I Jornada de Direito da Saúde aprovou enunciado no seguinte sentido:

Nas demandas em tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos e/ou com problemas de álcool, crack e outras drogas, quando deferida a obrigação de fazer contra o poder público para garantia de cuidado integral em saúde mental (de acordo com o laudo médico e/ou projeto terapêutico elaborado por profissionais de saúde mental do SUS), não é recomendável a determinação a priori de internação psiquiátrica., tendo em vista inclusive o risco de institucionalização de pacientes por longos períodos. (Enunciado I)

Já na II Jornada de Direito da Saúde, o Conselho Nacional de Justiça orientou que “
nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
” (Enunciado 51).

Destarte, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento utilizado pela autora a esse título não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001.

Em situações análogas os Tribunais pátrios acolhem a posicionamento que estou a adotar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringi-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz
a quo
, ou seja,
in casu
, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela.
2. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator Substituto: Lyrio Regis de Souza Lyrio, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Antecipação de tutela deferida. Sentença de procedência. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal, cujos destinatários são os entes dos três níveis da Federação. Incabível o chamamento ao processo do Estado de São Paulo. Legitimidade ativa do autor, genitor do dependente químico. Pretensão a sua internação involuntária nos moldes da Lei nº 10.216/01.
Carência de plausibilidade do direito invocado. Ausência de laudo médico circunstanciado, legalmente exigido para a hipótese, conforme art. 6º da Lei nº 10.216/01.
Deferido o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado na exordial que não fora apreciado pelo Juízo a quo. Reexame necessário e recurso da Municipalidade providos. (TJSP; APL 0000300-33.2014.8.26.0531; Ac. 8148397; Santa Adélia; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 26/01/2015; DJESP 23/03/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTS. 4º E 6º DA LEI Nº 10.216/01. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
Inconcebível a concessão de tutela antecipada para ordenar a "internação involuntária" (art. 6º, II, Lei nº 10.216/01) se a inequívoca comprovação da verossimilhança é comprometida pela ausência de laudo médico circunstanciado, assim como pela não demonstração de que esgotados e fracassados "os recursos extra-hospitalares" (requisitos imprescindíveis, a teor dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/01, para se autorizar qualquer modalidade de internação).
(TJMG; AGIN 1.0024.13.355823-9/001; Rel. Des. Peixoto Henriques; Julg. 10/06/2014; DJEMG 16/06/2014).

Conquanto reconheça a severa dificuldade de um dependente químico livrar-se por completo de seu vício (drogas lícitas e ilícitas), não há nos autos elementos que subsidiem a determinação de internação compulsória às custas dos requeridos.

Por fim, não obstante conste CAPS nos receituários que instruíram os autos (IDs nºs 10901800 e 10901945), ao que tudo indica, os mesmos não foram utilizados para a solicitação administrativa da internação, vez que não consta dos autos nenhum elemento que revele a resistência, no plano material, das partes requeridas em propiciar meios para que a internação fosse levada a efeito por profissionais e em estabelecimento devidamente credenciados ao Sistema Único de Saúde.

Logo, a via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que lhe seria prestada administrativamente.

Desse modo, não demonstrada a busca administrativa adequada do procedimento pleiteado, tampouco a resistência dos entes requeridos, é de se afastar, em sede de remessa necessária a condenação de primeiro grau.

Por conseguinte, prejudicado o recurso interposto por
RITA DOS SANTOS MOTTA
, uma vez que buscava apenas a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.
PREJUDICADA
a análise do

apelo interposto por
RITA DOS SANTOS MOTTA
.

Em razão da reforma da r. sentença recorrida, inverto os ônus sucumbenciais, ressalvado que a parte autora encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER

da remessa necessária para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, e
JULGAR
PREJUDICADA
a análise do

apelo interposto por
RITA DOS SANTOS MOTTA.

Outrossim,
inverter os ônus sucumbenciais, ressalvado que a parte autora encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.